Tribunal: TJSP
Processo: 1006021-06.2024.8.26.0625
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – FRATURA DO PUNHO DIREITO, LESÃO DO OMBRO DIREITO E DO TÍMPANO DIREITO – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EXAME MÉDICO PERICIAL QUE CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PARA A MESMA FUNÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – DESCABIMENTO – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – FRATURA DO PUNHO DIREITO, LESÃO DO OMBRO DIREITO E DO TÍMPANO DIREITO – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EXAME MÉDICO PERICIAL QUE CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PARA A MESMA FUNÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – DESCABIMENTO – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso desprovido.